Tribunal: TJES
Processo: 5012655-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012655-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: ANTONIA SANTANA DE JESUS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

24.11.2021

Recurso inominado nº
5012655-13.2021.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BMG S/A

Recorrido:
ANTONIA SANTANA DE JESUS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A contra a sentença de ID nº
1646115
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1646120
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1646125
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória com pedido de danos morais e materiais, na qual o Autor afirma que o Réu tem efetuado descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica “Código 217- empréstimo sobre a RMC”, referente a suposto empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término. Alega ter contratado empréstimo consignado, e que jamais efetuaria o contrato na modalidade cartão de crédito consignado.

Com isso, pleiteia pela declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito consignado realizado com o Réu, com o cancelamento dos descontos no benefício da Requerente, bem como condenação do Requerido na restituição da quantia descontada de seu benefício, que perfaz R$1.557,86. Subsidiariamente, postula para que seja declarada a quitação do contrato até o valor tomado como empréstimo, e restituição dos valores descontados a maior. Por fim, requer condenação do Réu em danos morais.

É o breve resumo dos fatos. Promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, visto que a prova documental é suficiente para apreciação da lide, além das partes terem dispensado a produção de outras provas. Passo a decidir.

No que se refere à preliminar de conexão, não merece acolhimento. Embora a Autora tenha ajuizado outra demanda, sob o n° 5012656-95.2021.808.0024, contendo as mesmas partes e causa de pedir, tratando-se de contratos distintos, o que não implicará em decisão contraditória. Assim, REJEITO a preliminar.

No mérito, cumpre destacar que a relação entre o Réu e o Autor, usuário dos serviços bancários, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do Réu, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Não há que se falar na prejudicial da decadência ou prescrição suscitada pelo Requerido. As ações de revisão de cláusulas contratuais são fundadas em direito pessoal e, portanto, estão sujeitas ao prazo prescricional geral previsto no art. 205 do CC. Em tempo: art. 205: A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Além disso, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início após a data do vencimento da última parcela do contrato. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.629.928 - MG (2019/0357764-7) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : RODRIGO PAULO LEMES DE ABREU ADVOGADO : MARILEIDE PORTO DOS SANTOS - MG134898 AGRAVADO : BANCO BMG SA ADVOGADO : ANTÔNIO ERNESTO NERY GOMES CARNEIRO - MG108610 DECISÃO Trata-se de agravo interposto por RODRIGO PAULO LEMES DE ABREU em face de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO - REGRA GERAL - JUROS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EQUIPARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal (AgRg no AREsp 763.465/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 27/11/2015). (STJ - AREsp: 1629928 MG 2019/0357764-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 01/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. (TJ-MG - AC: 10000204623169001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

Com relação à alegação da Autora de ausência de contratação de cartão de crédito consignado, assiste razão em suas alegações. Nesse tocante, o Réu não demonstra ter fornecido informação necessária acerca da modalidade de empréstimo que estava sendo contratada. Isso porque, não há qualquer prova que evidencie ter sido a Autora suficientemente esclarecida que o negócio jurídico firmado com o Réu se tratava de cartão de crédito consignado, através do qual seriam descontados de seu benefício previdenciário apenas os valores mínimos do cartão.

Além disso, não há prova de que o negócio jurídico esclarecia no que consiste o cartão de crédito consignado, ou informação de que a incidência de juros é muito mais alta quando comparada ao empréstimo comum. Da mesma forma, não há prova de que o consumidor foi informado de que para quitar a dívida era necessário emitir e pagar a fatura com o valor integral do débito.

Igualmente, o contrato não estabelece o número total de parcelas necessárias para o adimplemento do débito, nem o valor total disponibilizado a título de saque. Tratando-se de relação de consumo, competia ao fornecedor prestar todas as informações no ato da contratação acerca do serviço que estava sendo adquirido, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ainda que a Autora tenha recebido as faturas, não há prova de que recebeu e utilizou o cartão de crédito, visto que os boletos acostados pelo Réu não corroboram ter a Requerente utilizado o plástico em qualquer estabelecimento. Igualmente, a disponibilização de saques complementares foi efetuada através de TED, inexistindo qualquer prova de que as transações tenham sido pela Autora solicitadas.

Por consequência, com a ausência da devida informação pelo Réu, foram violados os deveres anexos do contrato, como a boa-fé objetiva, de modo que resta claro o vício de vontade da consumidora, já que em momento algum quis contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente empréstimo comum.

Deste modo, não provando o Requerido a ciência da Autora com o negócio jurídico de cartão de crédito consignado, e sendo evidenciado o vício de consentimento na celebração do contrato, visto que em sua própria inicial a Requerente alega ter contratado empréstimo consignado tradicional, deve subsistir o negócio, apesar de sua nulidade, a fim de transformá-lo para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, mormente para evitar o enriquecimento indevido da Autora, já que quando da contratação do empréstimo, em 28/09/2015 (contrato em ID n° 8366849), recebeu do Réu a quantia de R$1.065,00.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde 1999, verifica-se que a taxa média de empréstimo pessoal consignado praticado em 28/09/2015, data da celebração do negócio, era de 28,12% ao ano e de 2,09% ao mês, devendo incidir tal taxa média de juros no contrato entre as partes.

Assim,
deverá o banco efetuar o recálculo do montante disponibilizado para a Autora, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia paga, devidamente atualizada. Frisa-se que o valor a ser pago mensalmente deve ser calculado para que não ultrapasse a margem de empréstimo consignado que a Autora possui e, em cada desconto, o banco deve informar o número da prestação paga e a quantia de parcelas remanescentes.

Cabe ressaltar que após a conversão do contrato mantido entre as partes para empréstimo consignado, o Réu deverá devolver os valores eventualmente pagos a mais pela Autora, caso já tenha ocorrido a quitação do contrato considerando os valores já pagos pela Requerente. A restituição é devida, sob pena de enriquecimento indevido do Requerido, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Além disso, os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples, visto que não houve comportamento proposital do Requerido em prejudicar a Requerente, além dos descontos em seu benefício terem sido destinados ao pagamento de empréstimo efetivamente utilizado pela Autora. Deverá haver compensação dos valores disponibilizados na conta da parte Requerente através de TED.

Quanto aos danos morais, também assiste razão. A ausência de informação causou constrangimento, diante do desfalque patrimonial em sua folha de pagamento, sem que, ao menos, a dívida fosse amortizada com os pagamentos realizados. A conduta do Requerido foi de encontro ao disposto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informação insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Nesse mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. CANCELAMENTO DE COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. Trata-se de recurso de apelação interposto por de sentença de improcedência, em ação cognitiva movida em face de instituição financeira, a objetivar a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenizar danos morais. 1. Réu que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à alegação de contratação de um serviço mais oneroso supondo tratar-se da aquisição de empréstimo consignado. 2. Contrato celebrado que é nulo, pelo que deve a instituição financeira se abster de efetuar novos descontos na folha de pagamento do autor e devolver, em dobro, o que foi indevidamente cobrado, já que não se trata de engano justificável, mas sim de prática comercial abusiva que excede os limites da boa-fé, nos termos do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dano moral in re ipsa. Indenização que se fixa em R$ 5.000,00 em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de acordo com o que ordinariamente se pratica em casos análogos. 4. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00193686220158190002, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, constatada a conduta ilícita, resta apurar o quantum indenizatório. Quanto ao montante a ser fixado, deve-se levar em consideração o abalo experimentado, a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Ademais, não se pode fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Desta feita, considerando os fatos narrados nos autos, entendo que a indenização deve ser fixada em R$3.000,00. Frisa-se que o montante arbitrado considera a falha na prestação dos serviços da Ré, com a qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por
ANTONIA SANTANA DE JESUS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC
, a fim de:

a)

DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, para contrato de empréstimo consignado INSS, aplicando-se a taxa de juros de
2,09% a/m e de 28,12% ao ano
, conforme a média do banco à época da contratação, DETERMINANDO que o banco efetue o recálculo do montante de
R$1.065,00,
disponibilizado para a Autora, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia já paga devidamente atualizada, com a consequente devolução de eventual valor pago a maior pela Autora;

b)

DETERMINO que o Requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado,
considerando os valores já pagos pela Requerente, CONDENANDO ainda o Réu na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora, AUTORIZANDO a compensação com os valores depositados via TED na conta da Requerente
;

c)

CONDENAR o Réu no pagamento a Autora de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na
forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças. Afirma, ainda, que inexiste dano moral a ser indenizado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775276
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida acreditava ter contratado um empréstimo a ser descontado mensalmente em seu benefício de aposentadoria. Entretanto, tomou conhecimento de que havia sido contratado um cartão de crédito consignado, no qual eram lançadas as parcelas do mencionado empréstimo, e que realizava descontos apenas de seu pagamento mínimo no benefício previdenciário, gerando dívidas que se acumulam cada vez mais.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes, constando expressamente “termo de adesão à cartão de crédito consignado”.

Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, sobre a amortização do débito e a fixação de parcelas para a sua quitação.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras,
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do CDC e também o artigo 423 do CC.

É importante mencionar que a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano na aquisição de um empréstimo e de um cartão de crédito.

Normalmente, o pagamento de cartão de crédito se faz por meio de faturas ou boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento integral, o mínimo da cobrança ou quantia superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto dos valores mínimos em contracheque, o que gera dívidas impagáveis.

Verifica-se que neste tipo de contrato são realizados descontos sucessivos do cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável, de modo que o valor descontado no pagamento do benefício dos consumidores não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito que, muitas vezes, sequer foi contratado.

Ressalta-se ainda que, em vez de amortizar o saldo devedor, os consumidores encontram-se encadeados ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Ora, a instituição financeira, ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor, pois os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, eis que o recorrido acreditava estar realizando um contrato de empréstimo, enquanto, na verdade, fora efetivado um cartão de crédito consignado.

Esse também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

CARTÃO CONSIGNADO – Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Consumidor que pretende empréstimo consignado – Utilização do Cartão – Não ocorrência – desconto – não cabimento – abusividade – falha no dever de informação: -
É evidente haver falha na prestação de serviço ao consumidor, consubstanciada no dever de informação, se ele pretende realizar empréstimo consignado em seu benefício ou salário, e lhe é imposto cartão de crédito com reserva de margem consignada, com a prática de encargos mais onerosos, se restou demonstrado que o cartão sequer fora por ele utilizado para outros fins, que não o de saque do valor emprestado – De rigor a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito, com a amortização do débito a partir dos valores pagos a título de RMC, aplicando-se a taxa medida do mercado à época da contratação, recalculando-se a dívida.
(...) (TJ-SP – ALP: 10023221620178260572 SP 1002322-16.2017.8.26.0572, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de julgamento: 16/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018).

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.